Tribunal: TJBA
Processo: 8003404-91.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003404-91.2024.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ALEXANDRE NELSON FERRAZ, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: RODOKLAUS TRANSPORTES LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais após intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado. A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, ao argumento de que a hipótese configuraria abandono de causa, sujeito ao art. 485, III, c/c § 1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais exige intimação pessoal da parte autora ou apenas intimação de seu advogado; e (ii) estabelecer se deve ser mantida a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito quando a autora, regularmente intimada na pessoa de seu advogado, permanece inerte quanto ao pagamento das custas iniciais. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 290 do CPC exige a intimação da parte na pessoa de seu advogado para o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de quinze dias, sem prever intimação pessoal do litigante. A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC aplica-se às hipóteses de abandono da causa ou negligência, previstas nos incisos II e III do art. 485, e não ao cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais. O recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que sua ausência, após regular intimação do advogado, autoriza a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça admite o cancelamento da distribuição por inércia da parte no recolhimento das custas judiciais, sem necessidade de prévia intimação pessoal. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia também reconhece a desnecessidade de intimação pessoal para o cancelamento da distribuição quando a parte autora, intimada na pessoa de seu advogado, deixa de recolher as custas iniciais. No caso concreto, a apelante foi intimada na pessoa de seu advogado em duas oportunidades, em 26.07.2024 e 03.10.2024, ambas com prazo de quinze dias para recolhimento das custas iniciais, mas permaneceu inerte. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais exige apenas a intimação da parte na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 290 do CPC. 2. A intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC não se aplica à hipótese de cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais. 3. A inércia da parte autora após regular intimação de seu advogado para recolher as custas iniciais autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290; 485, II, III, IV e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.834.963/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.05.2020, DJe 13.05.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 914.193/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.09.2018, DJe 28.09.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 956.522/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.02.2017, DJe 02.03.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1.060.742/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.08.2017, DJe 25.08.2017; STJ, AgInt no REsp nº 1.470.877/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 14.02.2017, DJe 20.02.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.339.596/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 13.12.2018, DJe 19.12.2018; TJ-BA, Apelação Cível nº 8003067-13.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, publ. 12.11.2024; TJ-BA, Apelação nº 0533337-12.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, publ. 03.02.2020.